Tribunal: TJBA
Processo: 8038025-64.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8038025-64.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ERISVALDO SANTOS MOTA Advogado(s): ALEX GONCALVES DE JESUS, DANIELA MUNIZ GONCALVES APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. LESÕES CLASSIFICADAS DE FORMA DISTINTA EM LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. VALOR REPARATÓRIO MAJORADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento de complementação da indenização do seguro DPVAT, no valor de R$ 4.725,00, em razão de sequelas decorrentes de acidente automobilístico. O apelante sustenta que a perícia comprovou a existência de três lesões distintas no mesmo membro (membro inferior direito, tornozelo direito e pé direito) e requer a majoração da condenação para R$ 8.100,25. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se as lesões identificadas no membro inferior direito, tornozelo direito e pé direito configuram hipóteses de cumulação de indenizações no seguro DPVAT; e (ii) determinar se o cálculo da indenização deve ser ajustado para contemplar o montante pleiteado pelo apelante, com base no laudo pericial. III. RAZÕES DE DECIDIR O laudo pericial estabelece o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões, identificando, separadamente, sequelas no membro inferior direito (grau médio), tornozelo direito (grau intenso) e pé direito (grau médio), o que fundamenta a possibilidade de cumulação de indenizações, conforme previsto no art. 3º, § 1º, II, da Lei nº 6.194/74. O cálculo indenizatório deve observar os percentuais previstos na Tabela Anexa à Lei nº 6.194/74, aplicando-se os redutores proporcionais conforme a gradação das sequelas. Assim, a indenização referente às três lesões totaliza R$ 10.631,50, da qual se deduz o valor já recebido administrativamente (R$ 2.531,25), resultando na complementação de R$ 8.100,25. O Juízo de primeiro grau deixou de considerar a lesão no pé direito, o que configura omissão na fixação do valor indenizatório, devidamente corrigida neste julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Lesões distintas em um mesmo membro podem gerar cumulação de indenizações no seguro DPVAT, desde que comprovadas por laudo pericial e classificadas de forma individualizada. O cálculo da indenização no seguro DPVAT deve observar os percentuais previstos na Tabela Anexa à Lei nº 6.194/74, considerando os graus de repercussão funcional de cada lesão. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/74, art. 3º, § 1º, I e II. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038025-64.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante ERISVALDO SANTOS MOTA e como apelada COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA